Tribunal: TJES
Processo: 5000651-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000651-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GAMA SOARES e outros (6)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000651-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
CARLOS ALBERTO GAMA SOARES E OUTROS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 430203) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de repasse para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública.

O Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) há um amplo conjunto normativo que disciplina, no Estado do Espirito Santo, a destinação da verba honorária aos Procuradores do Estado do Espírito Santo; 2º) a decisão contraria o entendimento vinculativo da Advocacia-Geral da União, dos Tribunais de Contas Estaduais e deste egrégio Tribunal de Justiça; 3º) o Código de Processo Civil, estabelece em seu artigo 85, § 19, que “
os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
”; 4º) a manutenção da decisão agravada possibilita a transferência dos valores para a conta do Ente Público, sem respaldo legal, com grave prejuízo financeiro à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) e aos seus Associados; 5º) os honorários advocatícios não possuem natureza de verba pública; 6º) não houve revogação (tácita ou expressa) do artigo 12 da Lei Estadual n.º 4.708/1992 pela Lei Estadual n.º 5.342/1996; 7º) o que se observa é uma antinomia aparente que é solucionada através da aplicação dos critérios cronológicos e da especialidade.

O pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo foi parcialmente deferido a fim de que o depósito da quantia relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais aguardasse o julgamento do mérito do presente recurso.

Os Agravados não apresentaram resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000651-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
CARLOS ALBERTO GAMA SOARES E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 430203) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de repasse para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública.

Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, dos honorários de sucumbência devidos em favor do Estado do Espírito Santo, ora Agravante, sejam transferidos diretamente para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

O Estado/Agravante defende que sim, tanto é assim que, nas razões de seu recurso, pugna pela reforma da Decisão recorrida com fundamentação amparada em diversos dispositivos legais e em julgados que confirmariam suas alegações.

Nada obstante a robusta e substanciosa argumentação do Estado do Espírito Santo, penso que a Decisão recorrida – na qual a MM.ª Juíza
a quo
indeferiu o pedido de transferência de valores para a conta da APES – deve ser mantida tal como fora proferida.

Isso porque o entendimento deste egrégio Órgão Colegiado – formado a partir do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0005000-37.2005.8.08.0024 – é no sentido de que não há supedâneo legal para a pretensão deduzida pelo Estado/Agravante em relação à transferência de valores de honorários de sucumbência diretamente para a conta da APES.

Neste sentido, a ementa do citado julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA RECORRER DE SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do c. STJ, tanto a parte como o advogado têm legitimidade para recorrer da decisão, no que diz respeito à verba honorária. Precedentes. 2. Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 024050050004, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

Cito, ainda, outros julgados no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes ( Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES ), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4. Recurso improvido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199010331, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINAÇÃO DA VERBA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI 4.708/92 PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2. Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais. 3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor: Conquanto o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). 4. Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 5 . Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199015744, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

Assim, porque a Decisão recorrida encontra-se em harmonia com o entendimento deste egrégio Órgão Colegiado, de rigor o desprovimento do recurso, mantendo-se, pois, o
decisum
impugnado tal como proferido pela MM.ª Juíza
a quo
.

Registro, por oportuno, que o presente voto, embora conciso, abrange todas as questões necessárias à resolução da controvérsia submetida pelo Estado/Agravante e este egrégio Tribunal de Justiça, constando, inclusive, o motivo pelo qual a legislação apontada nas razões recursais não fornece supedâneo suficiente ao provimento do recurso, exatamente como constante nos julgados citados neste voto.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000651-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
CARLOS ALBERTO GAMA SOARES E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO (APES) – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante “do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado
a quo
que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual” (Agravo de Instrumento n.º 048189000747). 2 – Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.